Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0750074-45.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO J. SAFRA S.A. Agravado(as): JOSÉ ARMANDO PEREIRA DE ARAÚJO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: À vista do apurado, o banco agravante relata ocorrência de inadimplemento contratual em ação de busca e apreensão com emenda à inicial facultada e sentença proferida (ID 163016706, de 23/6/23), indeferindo a inicial. Foram opostos embargos de declaração (ID 164015883), rejeitados e interposta apelação (ID 168269311, em 10/8/23). A decisão dita impugnada (ID 176637714), de 30/10/23, na verdade é mera reafirmação da decisão de ID 169006151, de 18/8/23, não impugnada, indeferindo, de plano, qualquer pedido de dispensa de citação do réu, ressaltando, se as diligências forem todas infrutíferas, a possibilidade de citação por edital; que é a efetivamente impugnada, sinalizando para MANIFESTA intempestividade, admitindo a aplicação do art. 932, III, do CPC. Ademais, na petição de ID 179022329, de 22/11/23, pratica ato que, na forma do art. 1000, do CPC, aceita os termos da decisão ora recorrida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida para impugnar a decisão aparentemente intempestiva, conforme detalhamento à luz dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator